Tribunal: TJSP
Processo: 2265298-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça e diferimento de custas judiciais. Excepcionalidade. Hipótese que não autoriza concessão de gratuidade. Prestação jurisdicional que constitui serviço público essencial, realizado diretamente pelo Estado e cujos custos devem ser reembolsados pelos que o buscam. Natureza alimentar da verba pleiteada, atraindo a disposição do art. 5o, inciso II, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça e diferimento de custas judiciais. Excepcionalidade. Hipótese que não autoriza concessão de gratuidade. Prestação jurisdicional que constitui serviço público essencial, realizado diretamente pelo Estado e cujos custos devem ser reembolsados pelos que o buscam. Natureza alimentar da verba pleiteada, atraindo a disposição do art. 5o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608, de 2003. Pagamento da taxa judiciária diferido para o final da ação. Recurso parcialmente provido.